Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-22.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004797-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MARTINS - CPF: 219.722.730-00 (APELADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TAXA QUE SUPERA EM MUITO A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – REVISÃO CONTRATUAL
– CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), consoante a Súmula 596 do STF, e a mera superação da taxa média de mercado não configure, por si só, abusividade, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial quando demonstrada, no caso concreto, onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada está muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "crédito pessoal não consignado" à época da contratação, distanciamento que excede, de forma manifesta e desproporcional, o patamar de tolerância admitido pelos Tribunais Pátrios, configurando vantagem exagerada em detrimento da consumidora, ainda que considerado o perfil de risco elevado da contratante.

A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, sem justificativa idônea, caracteriza prática abusiva e enseja devolução dos valores, conforme consignado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

Nº 1004797-22.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO AGIBANK S/A

APELADO:

CARLOS ALBERTO MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
lançada nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada por
CARLOS ALBERTO MARTINS,
que julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil, e determinou que o contrato deverá ser integralmente revisado, em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Por fim , em se tratando de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, e fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a higidez do negócio jurídico celebrado, defendendo que o contrato foi pactuado de forma livre e consciente pelo consumidor, inexistindo qualquer vício de consentimento que pudesse inquinar a validade das cláusulas aceitas no momento da contratação, sob o prisma do princípio
pacta sunt servanda
.

Defende a legalidade das taxas de juros praticadas, asseverando que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% (doze por cento) ao ano e que a estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser considerados fatores de risco, o perfil do cliente e o custo de captação, conforme teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a revisão judicial das taxas viola a livre iniciativa e a autonomia da vontade, além de configurar enriquecimento ilícito do devedor, que usufruiu do crédito e busca, tardiamente, alterar as condições financeiras do ajuste.

Ademais, o recorrente insurge-se contra a condenação à restituição de valores, alegando a inexistência de danos materiais comprovados, uma vez que as cobranças pautaram-se em contrato vigente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, para que seja

reconhecida a regularidade da taxa de juros aplicada pelo banco ao contrato objeto da demanda, tendo em vista a compreensão errônea da legislação aplicável pelo Juízo de Primeira Instância, bem como requer a condenação da parte apelada recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, no montante de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação (Id. 366455386)

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 368026894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CARLOS ALBERTO MARTINS
ajuizou a presente ação em desfavor
do BANCO AGIBANK,
alegando, em síntese, que firmou com a instituição financeira ré contratos de empréstimo pessoal (n.º 1221924367, n.º 1226279010 e n.º 1241833228), os quais estariam eivados de abusividades.

Sustenta que as taxas de juros remuneratórios aplicadas (superiores a 10% a.m. e 200% a.a.) destoam significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período.

Alega a ocorrência de operações "mata-mata" (refinanciamentos sucessivos) que tornaram a dívida impagável.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros à taxa média de mercado, a repetição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples.

O recurso não merece provimento.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o apelante sustenta que houve cobrança abusiva.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o contrato de crédito pessoal (Id. 366454940), na data de 13 de outubro de 2021
,
onde foram cobrados juros de

10,99% ao mês e 249,47% ao ano
, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado), era de
6,56% a.m e 146,31% a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja,

supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie, logo, correta a sentença que considerou a taxa de juros abusiva.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN). ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Banco BMG S.A. e por Márcio Santos de Assis contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados a maior.

2. O banco réu sustenta a legalidade da taxa de juros aplicada. O autor, por sua vez, pugna pela repetição do indébito na forma dobrada, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. é tempestivo, diante da oposição de embargos de declaração; (ii) saber se é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado; (iii) saber se, reconhecida a abusividade dos juros, é devida a repetição dos valores pagos a maior e sob qual forma; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

4. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, de modo que a apelação interposta pelo banco réu é manifestamente tempestiva.

5. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (554,53% ao ano) mostra-se flagrantemente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação, caracterizando abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, bem como a descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

8. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor que remunere adequadamente o trabalho profissional, sendo cabível, no caso, a fixação por apreciação equitativa, diante do reduzido proveito econômico obtido, com posterior majoração em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco requerido desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após o julgamento dos aclaratórios.

2. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse índice.

3. Reconhecida a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.

4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de violação à boa-fé objetiva.

5. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico se mostrar irrisório, com majoração em grau recursal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005070720248110038, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2026)

Com relação a restituição dos valores, sem reparo a fazer na sentença, porquanto diante da ilegalidade da cobrança da taxa de juros acima da média do mercado, de rigor a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026